Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717877-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA DINIZ MAYRINK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR